Tribunal: TJES
Processo: 5005738-45.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005738-45.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: DANIEL ALMEIDA SOARES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE
.
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DELITO IMPEDITIVO. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTE
S
.

1.
Sobre tema, a Terceira Seção dessa Corte, no julgamento do AGRG no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024, modificou sua convicção para seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, devem ser tanto os praticados em concurso, como os remanescentes em razão da unificação de penas.

2.
Embargos julgados improcedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS INFRINGENTES Nº.
5005738-45.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
DANIEL ALMEIDA SOARES

EMBARGADO: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ÓRGÃO JULGA
DOR:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos infringentes opostos por
DANIEL ALMEIDA SOARES
em face do acórdão (ID 7668486 dos dados do processo referência), que por maioria de votos deu provimento ao recurso de Agravo em Execução nº 5008960-55.2023.8.08.0000 interposto pelo Ministério Público de 1º Grau, conforme abaixo se verifica:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ABRANGIDO E VEDADO PELO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse. 2. In casu, o agravante foi condenado por crimes abrangidos (falsa identidade) e vedados (roubo qualificado e tráfico de drogas) pelo Decreto Presidencial, que exige o cumprimento integral das reprimendas referentes aos delitos vedados para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. A pena dos delitos impeditivos, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, não foi integralmente cumprida, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. 3. Recurso conhecido e provido. (Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Órgão julgador vencedor: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal)

O embargante requer seja reformado o acórdão, sob o argumento de que o voto vencido se encontra em consonância com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e deve prevalecer em novo julgamento a ser realizado perante essa Câmara, a fim de conceder o indulto pretendido ao reeducando Daniel Almeida Soares, ora embargante.

Contudo, conforme entendimento recente proferido pelo Supremo Tribunal Federal, razão não assiste o pleito supramencionado, pelos motivos que a seguir exponho.

O Eminente Relator entendeu que o reeducando ainda não havia cumprido a integralidade da pena pelos delitos impeditivos (hediondos), incidindo, desta forma, na vedação contida no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, o que resultaria na impossibilidade de concessão do indulto em relação aos crimes abrangidos pelo referido Decreto.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que a Execução Penal do reeducando se encontra regulada através dos autos de nº 0002545-50.2015.8.08.0024, de onde se infere que ele cumpre pena unificada em razão das seguintes condenações:

1. Ação Penal nº 0014124-63.2013.8.08.0024

Delitos: Arts. 155, §4º, do CP

Pena: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão

Trânsito em julgado: 19/05/2014;

2. Ação Penal nº 0018028-91.2013.8.08.0024

Delito: Art. 155, §4º, do CP

Pena: 02 (dois) anos de reclusão

Trânsito em julgado: 14/07/2016;

3. Ação Penal nº 0049116-50.2013.8.08.0024

Delitos: Arts. 307 e 157, §2º, do CP

Pena: 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão

Trânsito em julgado: 21/02/2017;

4. Ação Penal nº 0038385-58.2014.8.08.0024

Delito: Art. 157, §2º, do CP

Pena: 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão

Trânsito em julgado: 28/09/2017;

5. Ação Penal nº 0010448-64.2019.8.08.0035

Delito: Art. 33, da Lei nº 11.343/2006

Pena: 07 (sete) anos de reclusão

Trânsito em julgado: 13/10/2021;

O Juízo agravado concedeu ao reeducando o indulto natalino em relação à condenação pelo crime de uso de documento falso, previsto no art. 307 do CPB (não impeditivo), na ação penal 0049116-50.2013.8.08.0024, na qual o reeducando também foi condenado pelo delito de roubo qualificado (impeditivo), em concurso material.

No entanto, entendo que nenhuma reforma merece o posicionamento majoritário alcançado pela Colenda Primeira Câmara Criminal, nos termos do voto vencedor.

Isto porque o embargante ainda não havia cumprido a integralidade da pena pelos delitos impeditivos, recaindo, portanto, na proibição contida no parágrafo único, do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Aliás, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao considerar que o Decreto nº 11.302/2022 tem alguns de seus dispositivos questionados em ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam (ADI 7390 e a ADI 7330) naquela Corte, determinou a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, para preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

Portanto, entendeu a Suprema Corte que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade de concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo.

De igual modo é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com base no entendimento da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DELITO IMPEDITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, PA ra que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2.
No caso, da análise das decisões das instâncias ordinárias, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos que estão em consonância com o atual entendimento deste Tribunal Superior que, superando entendimento anterior quanto à possibilidade de concessão de indulto quando não houvesse concurso entre os delitos, praticados em contextos fáticos diversos, passou a restringir a referida benesse nos casos em que houver também a unificação entre condenação por delito impeditivo e não impeditivo, como ocorre no presente caso, em que o paciente foi condenado em ações penais diversas pelos delitos de tráfico de drogas e tentativa de latrocínio, estes impeditivos da aplicação do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022.
3.
Sobre tema, a Terceira Seção dessa Corte, no julgamento do AGRG no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024, modificou sua convicção para seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, devem ser tanto os praticados em concurso, como os remanescentes em razão da unificação de penas.
4. Agravo regimental improvido. Documento eletrônico VDA41433992 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): JESUÍNO APARECIDO RISSATO Assinado em: 09/05/2024 14:55:36Publicação no DJe/STJ nº 3864 de 13/05/2024. Código de Controle do Documento: c489fce5-cc01-4706- 9734-b7322f5a4e3f (STJ; AgRg-HC 835.685; Proc. 2023/0228944-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 07/05/2024; DJE 13/05/2024).

Isto posto, importa ainda registrar que, o voto vencido se dá no sentido de que o reeducando teria direito ao induto natalino em relação ao delito previsto no art. 307 do CPB, pelo qual foi condenado nos autos da ação penal nº 0049116-50.2013.8.08.0024.

Contudo, conforme se verifica, tal situação é justamente a vedada pelo Decreto nº 11.302/2022, uma vez que nos mesmos autos o embargante foi condenado em concurso com roubo qualificado, qual seja, o delito previsto no artigo 157, §2º, do CP.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.